Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da petição inicial para recolhimento das custas processuais.
2. A agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos suficientes à concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 5. O art. 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada diante de elementos concretos dos autos. 6. O magistrado pode exigir prova complementar para aferição da capacidade econômica da parte (art. 99, §2o, do CPC). 7. No caso, a agravante foi intimada a apresentar documentos essenciais, como comprovantes de renda, extratos bancários, extratos de cartão de crédito e declaração de imposto de renda, mas não atendeu à determinação. 8. A ausência de apresentação de documentos, sem justificativa, impede a verificação da alegada hipossuficiência. 9. Há indícios de capacidade econômica, inclusive pela atividade profissional exercida e movimentações financeiras não esclarecidas. 10. O ônus da prova quanto à insuficiência de recursos incumbe à parte requerente (art. 373, I, do CPC). 11. A mera declaração de pobreza, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando ausente comprovação mínima da incapacidade financeira.
2. A não apresentação de documentos solicitados pelo juízo autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§2o e 3o, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1957215, 1967450 e 1967378.